Tribunal: STF
Processo: ARE 1568212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Violação ao Princípio da Colegialidade. Não ocorrência. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Recurso endereçado ao STF. Incabível. Inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela alínea c do art. 102, III, da CF. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e alegada violação ao princípio da colegialidade.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade é infundada, pois o art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a decidir monocraticamente, como relator, sobre recursos manifestamente inadmissíveis. A possibilidade de interposição de agravo regimental constitui instrumento que preserva o princípio da colegialidade.



    5. A jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de interposição de recurso endereçado a esta Suprema Corte contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 



    6. Em relação à interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 



    7. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.